Tribunal: TJDFT
Processo: 0732544-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Responsabilidade solidária. Cobrança de dívida por inteiro de apenas um dos devedores solidários. Cabimento. Correção monetária. Fazenda Pública. Selic. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Responsabilidade solidária. Dívida exigida apenas de um dos devedores.
2. Atualização de débitos da Fazenda Pública. Selic até EC 113/2021
II. Questão em discussão
3. Aferir se o credor pode exigir a dívida por inteiro de apenas um dos devedores solidários, e quais os critérios para a correção monetária de dívida da Fazenda Pública.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 275, CC, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. O preceptivo trata da solidariedade passiva, quando mais de um devedor seja responsável pela dívida como um todo. O dispositivo confere ao credor o especial direito de exigir a dívida por inteiro de um dos devedores, sendo que a lei ressalva ao devedor acionado o direito de haver, posteriormente, a parte dos demais devedores.
5. A aplicação da taxa Selic para atualização de débitos da Fazenda Pública (art. 3o da EC n. 113/2021), deve incidir a partir de dezembro de 2021 sobre o débito consolidado apurado, conforme orientação do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.
----------
Dispositivos relevantes citados: Art. 275, CC; art. 3o EC 113/2021; art. 22, §1o, res. 303/2019 CNJ.